Tribunal: TCU
Processo: 033.412/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB (no da TCE no sistema: 1330/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8420/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de parcelamento de dívida em 72 parcelas, formulado por Marcos Vinicius Rafael da Silva. Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do peticionante, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento da dívida a ele imputada; Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno do TCU, a exemplo dos Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017, ambos de 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar, em caráter excepcional, o parcelamento das dívidas decorrentes do Acórdão 4012/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 62), em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais; b) alertar o Sr. Marcos Vinicius Rafael da Silva de que a falta de recolhimento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, bem como da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU. 1. Processo TC- Processo 033.412/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Vinicius Rafael da Silva (XXX.135.694-XX); Marcos Vinicius Rafael da Silva Ltda (19.588.280/0001-29). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Julio Cesar Medeiros (OAB/RN 8.269-B) e Leonardo Gomes de Souza Junior (OAB/RN 9.598). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.